Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704849-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALACE FILGUEIRA DA SILVA APELADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser verificado da detida análise dos extratos bancários dos últimos meses (ID 71265104), em que é possível constatar movimentações financeiras recorrentes e significativas, realizadas via forma de pagamento PIX. Assim as movimentações bancárias são considerados documentos suficientes para infirmar a alegada insuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora